Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-62.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL E TELEVISÃO POR ASSINATURA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS - Solicitado o cancelamento dos serviços - Não atendido o pedido do Autor - Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos relativos aos serviços de telefonia móvel desde 08 de novembro de 2016 e para declarar inexigíveis os débitos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL E TELEVISÃO POR ASSINATURA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS - Solicitado o cancelamento dos serviços - Não atendido o pedido do Autor - Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos relativos aos serviços de telefonia móvel desde 08 de novembro de 2016 e para declarar inexigíveis os débitos relativos aos serviços de televisão por assinatura "Sócio PFC", "Fox Premium" e "Telecine HD" desde 06 de janeiro de 2017 - Cobrança indevida - Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006568-62.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
TRINDADE DA SILVA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-62.2017.8.26.0020 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – 2a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Fernanda Mendes Simões Colombini
Apelante: Henrique Trindade da Silva
Apelada: Claro S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL
E
TELEVISÃO
POR
ASSINATURA
-
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS -
Solicitado o cancelamento dos serviços - Não atendido o
pedido do Autor - Ausente o dano moral SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os
débitos relativos aos serviços de telefonia móvel desde 08 de
novembro de 2016 e para declarar inexigíveis os débitos
relativos aos serviços de televisão por assinatura “Sócio
PFC”, “Fox Premium” e “Telecine HD” desde 06 de janeiro
de 2017 - Cobrança indevida - Caracterizado o dano moral
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00
Voto no 24494
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.104/108, prolatada pela I. Magistrada Fernanda Mendes Simões Colombini (em 23 de
março de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória por danos materiais e morais”, para declarar inexigíveis os débitos relativos
aos serviços de telefonia móvel desde 08 de novembro de 2016 e para declarar inexigíveis
os débitos relativos aos serviços de televisão por assinatura “Sócio PFC”, “Fox Premium”
e “Telecine HD” desde 06 de janeiro de 2017, confirmando a tutela antecipada, arcando
cada parte com 50% das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-62.2017.8.26.0020 -Voto no
3
de R$ 15.000,000), para cada qual.
Alega que caracterizados os danos morais (em razão das cobranças
indevidas) e que não deve arcar com as verbas da sucumbência. Pede o provimento do
recurso, para a condenação da Requerida ao pagamento de indenização e das verbas da
sucumbência (fls.115/119).
Contrarrazões a fls.131/140.
É a síntese.
A controvérsia limita-se ao pedido de indenização por danos morais
e às verbas da sucumbência.
Incontroversa a cobrança indevida de valores, após a solicitação de
cancelamento dos serviços, o que causou constrangimento e exigiu que o Autor realizasse
esforços para sanar erro a que não deu causa, com lesão à personalidade, daí o dever de
indenizar.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da Requerida
(para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem causa do Autor.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00,
com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (05 de
setembro de 2017 fls.39), nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da procedência da ação, razoável que a Requerida arque
com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono do Autor,
que fixo em R$ 1.500,00 , nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
evitando-se, ainda, a “reformatio in pejus”.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde 05 de setembro de 2017, além das custas e despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-62.2017.8.26.0020 -Voto no
4
honorários advocatícios do patrono do Autor, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator